Tribunal: TJES
Processo: 0028661-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028661-55.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO
NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO
CDC – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
RECURSO
PROVIDO
.

1.
A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2.
Ademais, este Eg. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado.

3.
No laudo técnico, há referência específica à sobrecarga de energia que teria ocasionado danos ao motor do elevador, e não existem informações a respeito de suposto desgaste natural de peças, o que não autoriza a suposição de que a indenização presta-se a esse fim. Ademais,o laudo foi elaborado por empresa especializada em elevadores, de modo que, tendo se concluído, após análise técnica, pela necessidade de troca de peças em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, não há como alcançar conclusão diversa.

4.
Não só foi juntado nos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais) da apólice ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PENEDO (v. fl. 18), como, existindo comprovação do dano causado pela oscilação na rede elétrica, a apelada não impugnou o laudo técnico de forma específica, limitando-se a traçar fundamentos genéricos sobre a ausência de prova.

5.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028661-55.2018.8.08.0035

APELANTE
:
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

em face da r. sentença de fls. 83/85 que, nos autos da
ação ordinária
por ela ajuizada contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente o pedido autoral de ressarcimento por danos ocorridos no elevador do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PENEDO em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante aduz que (i) o laudo técnico atesta que os danos decorreram das descargas elétricas decorrentes do fornecimento de energia; (ii) que não é imprescindível a guarda dos equipamentos danificados para a produção de prova pericial; (iii) que os documentos por ela juntados não foram impugnados de forma específica pela concessionária, seja quanto aos aspectos técnicos ou financeiros e (iv) que a concessionária responde objetivamente pelos danos causados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 97/104v.

Denota-se dos autos que a sociedade empresária
BRADESCO AUTO RE BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
aduz ter firmado contratos de seguro com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PENEDO, por meio dos quais se obrigou a garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Sustenta que, no dia 12/04/2018, houve a oscilação no fornecimento de energia ao condomínio, o que teria causado prejuízos ao elevador do prédio.

Assim, descontados os valores referentes à franquia, o valor pago ao segurado e pretendido a título de indenização corresponde a R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais).

A fim de averiguar a causa do sinistro, a apelante contratou a empresa VIX ELEVADORES S.A., que elaborou, na data de 18/04/2018, o laudo técnico de fl. 15, no qual se conclui pela ocorrência de dano elétrico que teria afetado o “motor da máquina de tração em-33”. Ademais, constou do laudo que:

Devido sobre carga de energia o elevador de serviço não voltou ao seu funcionamento normal, apresentando falhas do motor da máquia de tração, sendo identificada após diagnóstico a necessidade de troca dos rolamentos, serviço de solda no induzido, rejuvenescimento do bobinado do motor e o balancete do induzido (...).

Pois bem.

De início, verifico que o juízo de origem deixou de aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, tendo considerado que a apelante, na condição de autora, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os requisitos da responsabilidade civil (dano, nexo de causalidade, dolo ou culpa).

Contudo, é evidente que a causa dos autos está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC), afinal, a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula nº 188, do Eg. Supremo Tribunal Federal: “o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este Eg. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SUROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 -
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC.

2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes.
[...]

(
TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019
).

Ademais, este Eg. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

Ao se debruçar sobre as provas dos autos, o juízo de origem considerou que “
a descrição dos serviços envolve quest
õ
es que extrapolam o que se pode denominar de sobrecarga, atingindo peças que, pela narrativa do citado laudo, poderia
m
estar acometidas por desgaste natura
l
”.

Ocorre que, como já adiantei, há no laudo técnico referência específica à sobrecarga de energia que teria ocasionado danos ao motor do elevador.

Não existem informações a respeito de suposto desgaste natural de peças, o que não autoriza, em meu sentir, a suposição de que a indenização presta-se a esse fim.

Ademais, verifico que o laudo foi elaborado por empresa especializada em elevadores, de modo que, tendo se concluído, após análise técnica, pela necessidade de troca de peças em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, não há como alcançar conclusão diversa.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela apelada não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-los.

Saliento, ainda, que, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, limitou-se a alegar, genericamente, que o laudo apresentado se trataria de “mera ordem de serviço” e que não há comprovante de pagamento aos segurados.

Não só foi juntado nos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais) da apólice ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PENEDO (v. fl. 18), como, existindo comprovação do dano causado pela oscilação na rede elétrica, a apelada não impugnou o laudo técnico de forma específica, limitando-se a traçar fundamentos genéricos sobre a ausência de prova.

Portanto, diferentemente do que constou na r. sentença, entendo que restou demonstrado pela apelante, autora, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a apelada, requerida, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

DAR
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, INVERTO os ônus sucumbenciais, que deverão recair sobre a apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.